Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0718736-50.2023.8.07.0001) ajuizada por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO CÂNDIDO GONTIJO LTDA., deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela agravada/autora, para determinar que a agravante/ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia em relação ao TOI n.° 129566, em razão do débito discutido nos autos. Em suas razões recursais (ID 47304289), a agravante/ré alega, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem. Afirma que a fatura impugnada corresponde ao consumo não faturado e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 47304290 e 47304292. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio da agravante/ré, pois a decisão agravada determinou a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica à agravante/autora tão somente em relação ao débito discutido nos autos. Ademais, identifico que o perigo, no caso, é inverso, tendo em vista que a suspensão do fornecimento de energia elétrica à agravante/autora poderá ocasionar a paralização de suas atividades. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora